Tribunal: STF
Processo: RHC 205714
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime inicial. Fundamentação idônea. Precedentes. Recurso de apelação. Amplo efeito devolutivo. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Verdeval Roque dos Santos, contra acórdão da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 621.564/SP (evento 21).
    O Paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, com previsão no art. 121, § 2º, II e IV, c/c os arts. 14, II, e 29, § 1º, todos do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. HEDIONDEZ DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MOTIVAÇÃO GLOBAL DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Reconhecida a inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, a escolha do modo inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto. 
    2. A proibição de reformatio in pejus garante ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o Tribunal, ao julgar a impugnação defensiva aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria, respeitadas a imputação deduzida pelo órgão de acusação e a extensão cognitiva da sentença impugnada, bem como os limites da condenação imposta no juízo de origem. 
    3. O Juízo de primeira instância fixou ao ora paciente a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com base, exclusivamente, na hediondez do delito de homicídio qualificado tentado – fundamentação que, isoladamente considerada, é inidônea a tal fim, consoante a jurisprudência do STF e do STJ. O Tribunal estadual, porém, ao julgar a apelação da defesa, manteve o modo mais gravoso de cumprimento de pena, motivado na substancial e concreta gravidade do delito, por haver sido "cometido em local aberto ao público (ponto de ônibus em logradouro público)" e "mediante extrema violência". Ademais, a Corte local reportou-se aos critérios enunciados no art. 59 do CP para determinar o regime inicial, nos termos do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal, visto que a pena-base foi fixada acima do mínimo cominado, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial (motivo fútil) desfavorável ao sentenciado.
    4. Assim, ao se considerar a motivação global da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou – que devem ser lidos em sua totalidade –, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado ao paciente, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal e em face dos precedentes desta Corte, sem que se cogite de incorrência de reforma para pior da sentença.
    5. Ordem denegada.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, fundamentação inidônea para a fixação do regime inicial fechado. Aduz a ocorrência de reformatio in pejus em razão de a Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa, ter inovado na fundamentação. Requer, na medida liminar e no mérito, o estabelecimento do regime semiaberto. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Sobre o alegado vício no regime inicial de cumprimento da pena ante a suposta inovação de fundamentos no julgamento do apelo defensivo, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a Corte local faz menção à necessidade de análise dos critérios enunciados no art. 59 do CP para determinar o modo inicial de cumprimento de pena (...) Com efeito, a pena-base do acusado foi fixada acima do mínimo cominado em abstrato ao tipo penal, pela valoração de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, a saber, a motivação fútil – uma vez que o delito foi praticado por causa de uma briga em relação a terra que o ofendido haveria escavado perto da parede do imóvel do réu. Portanto, ao se considerar a motivação global da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou – que devem ser lidos em sua totalidade –, revela-se correta a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal. O modo mais gravoso de cumprimento de pena deu-se com observância dos critérios legais, tanto pela gravidade concreta da conduta, quanto pela existência de circunstância judicial desfavorável já elencada no momento da dosimetria”. 
     Nesse prisma, A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); e a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 
    De outro lado, sobre a alegada reformatio in pejus no julgamento do apelo defensivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou que ‘A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o Tribunal, para exercer sua função de jurisdição, encontre motivação própria, respeitados os limites da condenação imposta no juízo de origem, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e a extensão cognitiva da sentença impugnada’. 
    Nesse, sentido, não ocorre reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado no julgamento do recurso exclusivo da Defesa, como ocorreu no caso. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. 
    Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nessa linha, O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes (RHC 123.900-AgR/PR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 09.4.2021, v.g.); O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki); A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); e Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida (…) (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2016).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora